Tribunal: TJDFT
Processo: 0717254-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717254-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME AGRAVADO: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR ENERGIA S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, IESA OLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S A D E S P A C H O Considerando a complexidade da questão, assim como o possível impacto da decisão judicial na esfera jurídica dos agravados, determino intimação da parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação da tutela de urgência. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2021 15:24:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador